Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729691-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 97631968) que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL, facultou à parte embargante, ora agravante, a emenda da inicial para promover a garantia integral do juízo, sob pena de indeferimento da exordial. Nesta seara recursal, a agravante reitera a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Primeiramente, este Relator determinou que a parte recorrente comprovasse robustamente seu estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (ID 29089898). A parte recorrente se manifestou e trouxe elementos de prova à colação (ID 29637200 e seguintes). Sopesando as circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, indeferi o benefício postulado (ID 2967666), determinando, no ensejo, o devido recolhimento do respectivo preparo recursal. A agravante atravessou embargos de declaração (ID 30035705), apenas para fins de prequestionamento, e quedou-se inerte quanto à comprovação do preparo correlacionado (ID 30130331). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, no que tange aos embargos de declarações, denota-se que a parte os apresentou unicamente para fins de prequestionamento, sem indicar a ocorrência de nenhum dos vícios passíveis de correção por esta via recursal (CPC, art. 1.022). Assim, REJEITO, DE PRONTO, A PRETENSÃO ACLARATÓRIA DE ID 30035705. Superado isso, diante da incúria da agravante acima mencionada, determinei a comprovação do recolhimento do reputado devido preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção. No presente caso, denota-se que a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e, conquanto intimada, não recolheu o preparo do recurso conforme determina a legislação de regência supramencionada. Como corolário do não atendimento aos dispositivos legais pertinentes, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, em obediência ao preconizado no § 7o do art. 99 e no § 2o do art. 101, ambos do CPC. A propósito, a literalidade da lei: CPC, Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.[...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. CPC, Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.[...] § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” – grifo nosso Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo de acordo, a parte agravante não comprovou o pagamento do preparo, ensejando, sem sombra de dúvida, a deserção do recurso interposto. Como não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal resta desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila. Confira-se, nesse sentido, precedente jurisprudencial de minha Relatoria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. ART. 101 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ATÉ DECISÃO DO RELATOR PRELIMINARMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL (CPC/2015, ART. 101, § 2o). DECISÃO PRELIMINAR COM NATUREZA PRECÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1 - Na espécie, insurgiu-se o agravante em face da decisão prolatada em sede de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso ao fundamento de que a hipótese é de dispensa do preparo recursal, vez que o agravo de instrumento versa exatamente sobre o indeferimento do pedido de benefício da assistência judiciária gratuita formulado na exordial. 2 - Da leitura do art. 101 do CPC/2015 depreende-se que, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, ficando o recorrente dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1 - Trata-se de nítida determinação legal de cuja aplicação não pode se furtar o julgador, até porque, em observância ao disposto no §1o do art. 1.017 do CPC/2015, corroborado pelo art. 1.007 do mesmo Codex, a petição do agravo de instrumento será acompanhada do comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais, sob pena de deserção. 2.2 - Ademais, a decisão liminarmente prolatada pelo Relator tem caráter precário, podendo ser mantida ou alterada no momento do exame do mérito recursal, motivo pelo qual válida e legítima a determinação do recolhimento do preparo concernente ao agravo de instrumento interposto a fim de viabilizar o seu conhecimento e consequente análise do mérito, motivo pelo qual não merece amparo a pretensão deduzida em sede de agravo interno. 3 - Por seu turno, considerando que o prazo concedido para recolhimento do preparo concernente ao agravo de instrumento findou em 24/02/2017 - certidão de Id. 1261084; e que o agravo interno foi interposto em 31/03/2017 - Id. 1379270, ou seja, após o prazo retromencionado, não se constatando o recolhimento do citado preparo recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, à luz dos arts. 1.007 c/c 1.017, §1o, ambos do CPC/2015, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade. 3.1 - Não é caso de nova intimação ou de reabertura de prazo para recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento porquanto o art. 101 do Codex em questão não contempla tal situação. Também não é o caso de aplicação do § 4o do art. 1.007, tendo em vista já oportunizado momento para seu recolhimento e que este dispositivo legal estabelece que o recolhimento, em dobro, apenas ocorrerá na hipótese de o recorrente não o comprovar, no ato de interposição do recurso. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n.1033373, 07013424320178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes devidos, é forçoso concluir que o recurso se mostra deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do enunciado no art. 99, § 7o, no art. 101, § 2o e no art. 1.017, § 1o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator